Tribunal: TJDFT
Processo: 0714761-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714761-59.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SANDRA FARAJ CAVALCANTE RECORRIDO: DARIONE DE MELO SILVA DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso extraordinário interposto por SANDRA FARAJ CAVALCANTE formulado no ID no 35038079, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007